Tribunal: STJ
Processo: 8001134-73.2019.8.05.0250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942077 - BA
(2025/0183919-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
EMBARGADO
: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES
ADVOGADA
: ILANA KÁTIA VIEIRA CAMPOS - BA009247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b0edd66-104c-46c3-ac36-58047ae21226

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942077 - BA
(2025/0183919-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
EMBARGADO
: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES
ADVOGADA
: ILANA KÁTIA VIEIRA CAMPOS - BA009247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FRIOZEM ARMAZÉNS
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
FRIGORÍFICOS LTDA

"DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para exame de temas
constitucionais, sendo incabível a análise de alegada violação ao
o da
art. 5
CF/1988.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação,
com a incidência da
quando as razões do recurso estão
Súmula 284/STF,
dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do
Documento eletrônico VDA54946677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:47
Código de Controle do Documento: 585387e2-8fc5-4775-8bdd-eb731c4509f0

dissenso pretoriano ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal
tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva em
que se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (Fl. 752)

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido contradições e omissão no acórdão recorrido.
A embargante sustenta a ocorrência de contradição externa na aplicação da
ao argumento de que teria indicado, de forma clara e específica, os
Súmula 284/STF,
dispositivos violados. Aduz haver contradição interna no julgado, pois, embora tenha sido
declarada a deficiência argumentativa sobre temas consumeristas, a decisão teria reconhecido a
incidência da legislação especial e transcrito fundamentos sobre responsabilidade objetiva e ônus
da prova para justificar a negativação do débito, o que seria incompatível com a premissa de
ausência de debate adequado.
Sustenta, omissão quanto à tese de revaloração jurídica da prova, afirmando que o
recurso teria buscado corrigir erro de direito na distribuição do ônus probatório e na valoração de
documentos de recebimento, sem incidir no revolvimento de fatos e provas vedado pela
Súmula 7/STJ.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, fls. 761-
765.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 768-770, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"Quanto à alegada violação aos arts. 18, 20, 21 e 145 do Código Civil e arts.
14 e 39 do Código de Defesa do Consumidor, o recorrente não desenvolveu a
argumentação que evidenciasse a ofensa, tornando patente a falha de
l
fundamentação do apelo especia , circunstância que atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é inadmissível o
inconformismo por deficiência na sua fundamentação, com a incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido
Súmula 284/STF,
no acórdão recorrido, assim, também, quando ausente a indicação do
dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso pretoriano ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia,
Documento eletrônico VDA54946677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:47
Código de Controle do Documento: 585387e2-8fc5-4775-8bdd-eb731c4509f0

sem a demonstração de forma clara e objetiva em que se consubstancia a
alegada ofensa.
Quanto à insurgência acerca dos arts. 186, 187, 402 e 927 do CC; art. 6,
VIII, e 42 do Código de Defesa do Consumidor; e 373, II, do Código de
Processo Civil, invocados como fundamento para comprovar a cobrança
indevida e a responsabilidade civil da parte recorrida, o Tribunal de origem
assim se manifestou: [...]
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o
quo
exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da
avença, considerou que "os e-mails anexados pela Recorrida demonstram
que, efetivamente, haviam peças que não tinham sido devolvidas pela
Autora, embora esta tenha tomado ciência da pendência e se comprometido
" e conclui que "
a entregá-las
a negativação dos dados cadastrais do
. Dessa
Recorrente, nessa hipótese, configura exercício regular de direito"
forma, cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve o reexame dos fatos e
provas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da
Súmula 7 do STJ.
Assim, analisar se os equipamentos locados foram efetivamente devolvidos,
integralmente e sem avarias, de forma a tornar a cobrança indevida, não
corresponde à mera revaloração, mas demanda, evidentemente, análise de
matéria que envolve o reexame dos fatos e provas, o que é inadmissível em
, por vedação das Súmulas 7 do STJ, conforme
sede de recurso especial
decidido pela Presidência desta Corte Superior." (Fls. 754-756)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que a mera indicação de dispositivo
sem a fundamentação jurídica correlata constitui deficiência de fundamentação a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF; e que a pretensão recursal "não corresponde à mera
revaloração, mas demanda, evidentemente, análise de matéria que envolve o reexame dos fatos
e provas".
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
Documento eletrônico VDA54946677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:47
Código de Controle do Documento: 585387e2-8fc5-4775-8bdd-eb731c4509f0

.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Portanto, o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe fora
submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54946677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:47
Código de Controle do Documento: 585387e2-8fc5-4775-8bdd-eb731c4509f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.942.077 / BA
Número Registro: 2025/0183919-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80011347320198050250
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADO : MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
AGRAVADO
: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES
ADVOGADA
: ILANA KÁTIA VIEIRA CAMPOS - BA009247
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
EMBARGADO : ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES
ADVOGADA
: ILANA KÁTIA VIEIRA CAMPOS - BA009247
TERMO
Documento eletrônico VDA55297336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 9dcdf6a0-eb4b-4819-af3b-eeb0bfa8b215

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 9dcdf6a0-eb4b-4819-af3b-eeb0bfa8b215